Tribunal: STF
Processo: ARE 1189024
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE EM ÂMBITO DOMÉSTICO - LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Somente é de se acolher a tese da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório amealhado mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não acontece na espécie. 2. Restando devidamente configurado o delito de lesão corporal leve em ambiente doméstico, sobretudo pelas palavras da vítima, corroboradas pelo laudo pericial, impossível a pretendida absolvição. 3. Conforme reiteradamente decidido, o pagamento das custas é efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe” (e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM RECURSO DE APELAÇÃO - FALHA INEXISTENTE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Não cabe discutir em sede de embargos de declaração, questão que sequer foi ventilada no recurso de apelação. Embargos que se rejeitam” (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Constituição da República.
    Sustenta que o Tribunal de origem “ratificou a decisão que suspendeu os direitos políticos do acusado tão somente em virtude da condenação, mesmo não havendo qualquer incompatibilidade entre o cumprimento da suspensão condicional da execução da pena de prisão e o exercício regular de tais direitos” (fl. 6, e-doc. 18).
    Salienta que “os direitos políticos são essenciais para a construção de um regime democrático, vez que garante ao cidadão o direito de participar do processo político como um todo, encampando o direito ao sufrágio universal (capacidade eleitoral ativa e passiva) e o direito de iniciativa popular (organizar e participar de partidos políticos e de propor ação popular)” (fl. 7, e-doc. 18).
    Argumenta que “dependendo da pena imposta não se faz necessária a suspensão de todos os direitos políticos, pois alguns destes convivem harmonicamente com determinados tipos de pena. Caso contrário, estar-se-ia reduzindo a efetividade do exercício do sufrágio universal” (fl. 9, e-doc. 18).
    Assevera que “para se aplicar a suspensão dos direitos políticos o magistrado deve demonstrar, de forma objetiva, de que forma a espécie de pena aplicada é incompatível com o exercício dos direitos políticos a serem suspensos, em observância ao princípio da individualização da pena” (fl. 15, e-doc. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).
    O agravante argumenta que, no Recurso Extraordinário n. 601.182/MG, teria sido reconhecida a repercussão geral quanto à questão debatida na espécie vertente, portanto “não há que se falar que há entendimento consolidado em sentido contrário ao pretendido no recurso extraordinário manejado perante o egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A pretensa afronta ao dispositivo constitucional foi suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. 
    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    Ao julgar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou:
    “As questões trazidas à baila pelo embargante nas razões recursais, quais sejam, pedido absolutório e isenção do pagamento das custas processuais, foram devidamente analisadas pelo acórdão ora hostilizado.
    Portanto, deveria o embargante limitar-se a apontar as falhas nele existentes, não discutir questões que sequer foram ventiladas no recurso de apelação.
    Ademais, registre-se que a sentença foi mantida in totum, sendo certo que a questão atinente aos direitos políticos do embargante já fora decidida em primeiro grau de jurisdição.
    Assim, não apontando o embargante nenhuma das falhas de que trata o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos devem ser rejeitados” (fl. 2, e-doc. 14).
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.183.972-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017). 
    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A tese defendida pelo agravante de aplicação ao caso do princípio da insignificância não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, nem foi debatida pelo Tribunal de origem. A questão apresentada foi suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 945.449-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.5.2016). 
    Na espécie vertente, não foi atendido o requisito do prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora